Tribunal: STF
Processo: ARE 1259750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECLAMADA NO PAGAMENTO DE TODOS OS DEPÓSITOS DE FGTS, NO PERCENTUAL DE 8% AO MÊS SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA, NO PERÍODO DE CINCO ANOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPREENDENTE. PEDIDO NO MÉRITO DE PROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SOBRE A PRELIMINAR, NÃO MERECE GUARIDA A TESE APRESENTADA, UMA VEZ QUE A RECLAMANTE SUSTENTA EM SUA EXORDIAL SE TRATAR DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA,SENDO DESAMPARADAS AS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DE SEU CONTRATO DE TRABALHO. ADEMAIS, A DECISÃO ESTÁ FUNDAMENTADA E BEM PRESTADA, NÃO HAVENDO PERCALÇOS. O RECLAMADO APRESENTA CONTESTAÇÃO COM ARGUMENTOS DITOS CAPAZES DE REBATER A PRETENSÃO, SENDO DISPENSÁVEIS TÓPICOS ESPECÍFICOS PARA O ASSUNTO QUE É ABORDADO NO CORPO DA PEÇA. PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, TAMBÉM NÃO MERECE PROVIMENTO A PRETENSÃO AUTORAL,DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA,COM OS ACRÉSCIMOS APRESENTADOS NO PRESENTE VOTO. NO CASO ESPECÍFICO, TRATA-SE DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO, MESMO APÓS A DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.609, PERCEBENDO, ALÉM DE SALÁRIO, DIVERSAS GRATIFICAÇÕES PAGAS EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES ESTATUÁRIOS. RESTA-SE INCABÍVEL O PAGAMENTO DE FGTS, EM RAZÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS NÃO SEREM EXTENSÍVEIS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PREVISÃO QUE EXCLUI O FGTS. DIREITO EXCLUSIVO DOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA 2ª TURMA RECURSAL, E ACOMPANHADO PELO COLEGIADO, UNIFORMIZANDO O TEMA, EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, COM OS ACRÉSCIMOS APRESENTADOS. CUSTAS ISENTAS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, EX VI DO ART. 55, SEGUNDA PARTE, DA LJE, C/C ART. 85 DO CPC, MAS SUSPENSA, ANTE O BENEFÍCIO CONCEDIDO REFERIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/19). 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas em casos idênticos contra o Acre: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/20, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/2/20, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/2/20; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente